Tribunal: TJES
Processo: 0010783-73.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010783-73.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS FERNANDO DE MORAES MATOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RELATOS POLICIAIS GENÉRICOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor, previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, e absolvendo-o quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas concretas e idôneas capazes de demonstrar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo exigidos para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, de modo a justificar a condenação do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de associação para o tráfico exige a demonstração de animus associativo estável e permanente, não se satisfazendo com meros indícios ou presunções extraídas do contexto fático.

4. As declarações dos policiais militares, baseadas em informações genéricas e não identificadas, carecem de lastro probatório objetivo e não individualizam condutas nem comprovam atuação conjunta e estável do réu com outros agentes.

5. A simples referência à existência de facção criminosa ou à suposta liderança do recorrido, desacompanhada de provas concretas, não é suficiente para caracterizar o liame subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas demanda provas inequívocas de estabilidade e permanência, não sendo possível suprir tais requisitos por relatos genéricos ou pela gravidade abstrata dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

2. Relatos policiais genéricos, desacompanhados de elementos objetivos de corroboração, são insuficientes para fundamentar condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.313.703/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, HC nº 709.437/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 684.427/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, REsp nº 2.086.214/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu Carlos Fernando de Moraes Matos, ora recorrido, nas iras do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

A acusação busca a condenação do recorrido pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n. 11.343/06).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Ao revisor.

___________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu Carlos Fernando de Moraes Matos, ora recorrido, nas iras do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

A acusação busca a condenação do recorrido pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n. 11.343/06).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Pois bem.

A título de contextualização, em síntese, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 01 de julho de 2021, por volta das 15:40 horas, na Rua Martinho Lutero, nº 213, na região conhecida como "Buraca do ndio", bairro Praia de Carapebus, neste município, o denunciado Carlos Fernando de Moraes Matos portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, marca "Ruger", de numeração de série 316-79987, devidamente municiada com 14 (quatorze) projetis de mesmo calibre, conforme auto de apreensão de fls. 17 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 19.

Revelam os autos que Policiais Militares se dirigiram ao referido local, em razão de constantes confrontos armados lá existentes, motivados por disputas relacionadas ao controle do tráfico de drogas. Chegando lá, as guarnições fixaram um ponto de observação em área de vegetação e passaram a observar o denunciado Carlos Fernando, já conhecido por liderar a "Gangue do Bené", atuante do tráfico de drogas e com predomínio no bairro Praia de Carapebus.

Consta que o denunciado se encontrava na companhia do adolescente Thalisson Silva Feitosa, vulgo "TH", e de outros indivíduos não identificados, tendo sido possível aos militares visualizar que Carlos Fernando portava uma arma de fogo e que, em determinados momentos, a entregava para o adolescente Thalisson.

Diante da situação de flagrante delito, os agentes da lei realizaram a abordagem do denunciado e de Thalisson, tendo os demais individuos empreendido fuga. Nessa ocasião, verificou-se que Carlos Fernando portava ilegalmente a arma de fogo descrita alhures, bem como que o adolescente portava um segundo carregador da pistola encontrada, contendo mais 10 (dez) munições calibre 9mm.

Quando questionado pelos policiais, o denunciado declarou que portava a arma para sua defesa pessoal, tendo em vista a rivalidade existente na região entre a "Gangue do Bené" e a "Gangue do Rafael Gordo", ambas buscando a hegemonia no comércio de drogas local. O adolescente Thalisson, por sua vez, afirmou integrar a "Gangue do Bené", denotando-se com isso que ele e o denunciado agem associados, no mesmo grupo criminoso, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, verifica-se que o denunciado, ao se associar ao adolescente Thallsson para a venda de drogas e fazê-lo portar ilegalmente arma de fogo e acessório, o corrompeu, subsumindo suas condutas ao delito formal previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado CARLOS FERNANDO DE MORAES MATOS Incurso na sanção penal descrita no artigo 14 da Lei 10.826/03, artigo 35 da Lei 11.343/06 e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma de artigo 69 do Código Penal Brasileiro.

Nesse cenário, o recorrido foi condenado como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e absolvido do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

A acusação pretende justamente a condenação do recorrido pelo crime de associação criminosa.

O magistrado de origem absolveu o réu, ora recorrido, por entender que não havia, nos autos, provas concretas quanto à existência de animus associativo, “permanência e habitualidade da ação deliciosa”.

Ressaltou, o magistrado, ainda, que “em que pese as declarações das testemunhas serem no sentido de que o acusado integrava a Gangue do Bené, referente a um[a] gangue para o tráfico de drogas, não restou nos autos provas para a condenação do acusado ao crime, não preenchendo os requisitos para tanto.”

Não há nos autos prova concreta e idônea capaz de demonstrar a configuração do crime de associação ao tráfico, inexistindo elementos que comprovem a estabilidade e a permanência do vínculo associativo exigidos pelo tipo penal.

As declarações prestadas, em juízo, pelos policiais militares Josimar Noval Braga e Marcelo Matos dos Santos, no sentido de que receberam inúmeras informações de que o recorrido era líder da associação, traficando drogas e envolvido com possíveis crimes de homicídios na região, revelam-se genéricas e baseadas em informes não identificados, sem qualquer lastro probatório objetivo ou corroboração por outros meios de prova.

Tais relatos, por si sós, não são suficientes para comprovar a existência de associação ao tráfico, sobretudo porque não individualizam condutas, não indicam a atuação conjunta e estável com outros agentes, nem demonstram a divisão de tarefas ou o liame subjetivo necessário à caracterização do delito.

Nesse sentido, STJ:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS NA FORMA DO ART. 580 DO CPP. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, negando a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a condenação por associação para o tráfico pode ser mantida sem indicação pelo Tribunal de origem de provas concretas de estabilidade e permanência diante da quantidade de substâncias apreendidas.

3. Discute-se também se a confissão informal realizada quando da prisão e não confirmada em juízo pode ser considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

4. A condenação por associação para o tráfico foi afastada devido à ausência de provas concretas de estabilidade e permanência, conforme precedentes do STJ, não sendo possível a condenação com base apenas na quantidade de substâncias apreendidas.

5. Em regra, a confissão informal realizada quando da prisão e meramente relatada pela testemunha em juízo não gera direito à atenuante da confissão espontânea.

6. Se a confissão informal, ainda que não confirmada pelo acusado em juízo, é utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida e valorada a atenuante da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por associação para o tráfico de drogas requer provas concretas de estabilidade e permanência, que não são dispensadas pela quantidade de substâncias apreendidas. 2. A confissão informal realizada quando da prisão e relatada por testemunha em juízo não gera direito à atenuação da pena. No entanto, se utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 580; Lei n. 11.343/2006, art. 35.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.313.703/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025; STJ, HC n. 709.437/RJ, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 684.427/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021.

(REsp n. 2.086.214/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Assim, diante da ausência de provas concretas, é de rigor a manutenção da absolvição do crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, nos exatos termos da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.